Tribunal: TJES
Processo: 5005778-68.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005778-68.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RITA FERREIRA DE BRITO
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005778-68.2023.8.08.0030.

RECORRENTE:
MARIA RITA FERREIRA DE BRITO.

RECORRIDO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PENSANDO QUE SE TRATAVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
STATUS QUO ANTE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de

Ação de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito com Indenização por Dano Moral

ajuizada por MARIA RITA FERREIRA DE BRITO em face de

BANCO MERCANTIL DO BRASIL.

Em síntese, a parte autora
sustenta que realizou um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito, com descontos parciais em seu contracheque.

Ademais, informa, a existência de vício de consentimento na contratação, e que já realizou o pagamento de parcelas cuja soma dos valores ultrapassam o valor disponibilizado, sem que os débitos diminuíssem e, pelo contrário, com aumento do valor do débito, o que entende abusivo.

Assim, requer que seja declarada a inexistência de débitos, a interrupção dos descontos, restituição de valores, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em JUNHO DE 2018 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.328,14 (mil trezentos e vinte oito reais e quatorze centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 3,00% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

JULGO PREJUDICADO o pedido de declaração de inexistência de débitos em razão da perda superveniente de objeto.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária a ser realizada através da taxa Selic, desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8012428, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
, uma vez que a sentença determinou o parcelamento do débito, sem que fosse pedido pelas partes.

Ademais, alega que a parte requerida atuou de forma abusiva, visto que induziu a parte requerente ao erro.

Por fim, sustenta a incompatibilidade entre a decisão recorrida e a jurisprudência prevalecente no TJ do estado do Espírito Santo, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar o recorrente alegou julgamento
extra petita,
uma vez que determinou o parcelamento do débito, sem que fosse pedido pelas partes.

Consoante a alegação supracitada, entendo que não deve prosperar, dado que
vislumbro que a causa foi julgada dentro dos limites objetivos da lide, definidos pelo pedido e pela causa de pedir. Não se concedeu à parte mais do que o postulado e não se analisou fatos estranhos à ação. Há referibilidade entre o quanto pleiteado e o quanto decidido. Logo, não se qualifica, o decisum, como extra petita ou ultra petita.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, a parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está, há vários anos, promovendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade do Banco em ludibriar a consumidora ao oferecer um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado.

Lado outro, a Instituição financeira sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado, bem como a inexistência de danos morais.

In casu,
restou demonstrado que a recorrente efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para sua conta, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte recorrida não demonstrou a utilização do cartão, pela recorrente, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID nº8012419, devendo as partes retornarem ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados. Devendo ser de maneira simples por ter a recorrente se beneficiado da modalidade contratada quando realizou diversos "saques complementares".

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato objeto desta demanda (ID nº 8012419);

b)

DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da recorrente, devendo promover a compensação do montante creditado na conta do consumidor (R$1.274,13). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)